Tribunal: STF
Processo: RHC 264309
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.001.208/MG, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da condenação. A decisão agravada não conheceu as alegações de nulidade da majorante e reconhecimento de tráfico privilegiado, por não terem sido debatidas no Tribunal local, sob pena de supressão de instância.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a decretação de nulidade da aplicação da majorante do artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e o reconhecimento do tráfico privilegiado, sem que tais temas tenham sido previamente debatidos na instância inferior.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A competência desta Corte Superior para conhecimento dos temas está afastada, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o que não ocorreu no presente caso.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A competência do Superior Tribunal de Justiça está afastada para temas não debatidos na instância inferior, sob pena de supressão de instância. 2. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para alterar a decisão agravada” (doc. 41).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    a) O conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional, para que o Supremo Tribunal Federal:



    b) Reconheça a nulidade da aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006;



    c) Reconheça o direito ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/2006);



    d) Subsidiariamente, determine o retorno dos autos ao STJ para análise do mérito das teses defensivas, afastando a alegação de supressão de instância.



    e) Caso não seja este o entendimento, requer-se a concessão da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade na manutenção da condenação (doc. 47, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Isto porque, em relação aos pedidos de decretação de nulidade da aplicação da majorante do artigo 40, VI, Lei n. 11.343/2006, bem como do reconhecimento do tráfico privilegiado, foi deixada clara a impertinência da apreciação dos temas por esta Corte, haja vista não ter havido debate das matérias pelo Tribunal local.



    Desse modo, resta de fato afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento desses temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental (doc. 42).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise expressa das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, não se verifica, no caso, flagrante ilegalidade passível de ser reconhecida de plano nesta via recursal, razão pela qual não há que se determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise da alegada nulidade.



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator